Tribunal: STF
Processo: RE 147167
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-09-29
Data de publicação: 1992-09-29

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL SOBRE O LUCRO DAS PESSOAS JURIDICAS. LEI N. 7.689, DE
15.12.1988. ACÓRDÃO QUE JULGOU INCONSTITUCIONAIS OS ARTS. 1., 2., 3.,
E 8., DA LEI N. 7.689/1988. VALIDADE DOS ARTS. 1., 2., E 3., DA LEI
N. 7.689/1988, DECLARANDO-SE A INCONSTITUCIONALIDADE, TÃO-SÓ, DO
ART-8  DO REFERIDO DIPLOMA LEGAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
IRRETROATIVIDADE (C.F., ART. 150, III, "A"). PRECEDENTES DO PLENÁRIO
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 146.733
- SP E 138.284 - CE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO PARA LIMITAR O RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI
N. 7.689/1988, TÃO-SOMENTE, A SEU ART. 8.